Tribunal: TJDFT
Processo: 0723101-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios para a Comarca de São João Del-Rei/MG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em questão consiste em definir o foro competente para o julgamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios fundada em contrato verbal, sem cláusula de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presente ação de arbitramento de honorários tem origem em contrato verbal, sem estipulação expressa de foro ou local de cumprimento da obrigação. Os serviços advocatícios foram prestados em comarca diversa do domicílio do autor, inexistindo elementos que indiquem que o pagamento devesse ocorrer em Brasília/DF.
4. Aplica-se, como critério supletivo, o art. 327 do Código Civil, que estabelece o domicílio do devedor como local do cumprimento da obrigação, sendo este o foro competente.
5. A Jurisprudência do TJDFT confirma que, na ausência de convenção de foro e de definição contratual do local de pagamento, prevalece o domicílio do devedor como critério de fixação da competência territorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Na ausência de cláusula de eleição de foro e de estipulação contratual quanto ao local de cumprimento da obrigação, aplica-se o art. 327 do Código Civil, sendo competente o foro do domicílio do devedor para o julgamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 53, inc. III, alínea “d”; CC, art. 327.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1698744, 0734068-94.2022.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 04/05/2023, p. 07/06/2023; Acórdão 1407808, 0700363-08.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Câmara Cível, j. 14/03/2022, p. 28/03/2022.